Tribunal: TJSP
Processo: 2050692-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória na fase de cumprimento de sentença. Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso interposto pela executada buscando o acolhimento integral de impugnação apresentada aos cálculos da exequente. Decisão agravada em plena consonância com as diretrizes impostas por Acórdão proferido pelo C. STJ, que estipulou o percentual de 20% sobre o valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória na fase de cumprimento de sentença. Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso interposto pela executada buscando o acolhimento integral de impugnação apresentada aos cálculos da exequente. Decisão agravada em plena consonância com as diretrizes impostas por Acórdão proferido pelo C. STJ, que estipulou o percentual de 20% sobre o valor econômico total obtido. Reparos indevidos. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050692-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante HB SAUDE
S/A, é agravada CRISTIANE NAVARRO HERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050692-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26906
2
Agravo de
Instrumento n°: 2050692-71.2020.8.26.0000
Agravante:
Hb Saúde S/A
Agravado:
Cristiane Navarro Hernandes
Comarca:
Olímpia - 1a Vara Cível
1a Instância:
0003525-90.2019.8.26.0400
Juiz:
Voto no:
Marina de Almeida Gama
26.906
EMENTA: Agravo de instrumento. Ação indenizatória na fase de
cumprimento de sentença. Execução dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Recurso interposto pela executada buscando o
acolhimento integral de impugnação apresentada aos cálculos da
exequente. Decisão agravada em plena consonância com as
diretrizes impostas por Acórdão proferido pelo C. STJ, que
estipulou o percentual de 20% sobre o valor econômico total
obtido. Reparos indevidos. Decisão mantida pelos próprios
fundamentos. Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fls. 20/24, que, na fase de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente a impugnação para determinar à exequente que, no prazo de
15 dias, retifique sua planilha de débitos inicial a fim de atualizar
monetariamente, com juros legais, o montante de R$9.840,26 a que faz jus, a
título de honorários advocatícios sucumbenciais, levando em consideração o
percentual de 20% sobre o proveito econômico total de R$49.201,30,
subtraindo aquilo que já levantou nos autos do cumprimento provisório de
sentença.
A ora agravante pugna pela reforma da decisão razões
apresentadas às fls. 01/13.
Recurso tempestivo, sem atribuição de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050692-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26906
3
(fl. 48) e contraminutado (fls. 51/64).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão de fls. 20/24 que, na fase de cumprimento de sentença de ação
indenizatória (processo no 1001504-95.2017.8.26.0400), acolheu parcialmente
a impugnação para determinar à exequente que, no prazo de 15 dias,
retifique sua planilha de débitos inicial a fim de atualizar monetariamente,
com juros legais, o montante de R$9.840,26 a que faz jus, a título de
honorários advocatícios sucumbenciais, levando em consideração o
percentual de 20% sobre o proveito econômico total de R$49.201,30,
subtraindo aquilo que já levantou nos autos do cumprimento provisório de
sentença.
A Agravante, executada, alega erro no cálculo do valor a
título de honorários advocatícios que entende ser incorreto, havendo,
inclusive, bis in idem na cobrança. Desta feita, requer o acolhimento integral
da impugnação apresentada.
Sem razão, contudo.
Consoante se depreende da leitura dos autos principais,
a sentença havia condenado a requerida apenas na obrigação de fazer
(fornecimento de medicamento) e honorários advocatícios arbitrados em
10% do proveito econômico obtido pelo autor (R$39.201,30), totalizando
R$3.920,13, sem correção monetária e juros de mora, nos termos de fls.
216/222 dos autos principais.
Sobreveio a decisão de segundo grau, no entanto, que
ampliando a condenação para acolher o pedido indenizatório formulado
pelo autor, no importe de R$10.000,00, estendendo-se, por conseguinte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050692-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26906
4
condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais também sobre este
montante.
Por fim, quando do julgamento Agravo em Recurso
Especial, perante o c. Superior Tribunal de Justiça, o montante final de
honorários, restou majorado para 15% sobre o valor arbitrado nas instâncias
de origem, em consonância com o disposto no art. 85, §11, do CPC.
Com
efeito,
o
raciocínio
desenvolvido
pelo
i.
sentenciante à fl. 23 segue essas diretrizes e não merecer ser alterado.
Destaco: “[...] a) o proveito econômico obtido pelos autores da ação principal,
ultima ratio, é um só, devendo ser somadas as duas condenações em desfavor da
executada. Em outras palavras, o proveito econômico obtido foi tanto o valor do
medicamento (R$39.201,30 fls. 05 dos autos principais) quanto a indenização por
danos morais (R$10.000,00), resultado num total de R$49.201.30, sem correção
monetária e juros de mora. Aplicados os 10% originalmente fixados para uma e para
outra condenação mas instâncias inferiores à do C. STJ, temos R$3.920,13 e R$
1.000,00, respectivamente, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, num
total de R$ 4.920,13, sem correção monetária e juros de mora; b) a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% determinada pelo C. STJ levou em
consideração o valor arbitrado nas instâncias inferiores, ou seja, proveito econômico
de R$39.201,30 (valor do medicamento), mais R$10.000,00 (danos morais), devendo
ser observado o limite de 20% disposto nos §§2o e 3o, do art. 85, do CPC; e c) não
houve, em nenhum momento, fixação dos honorários advocatícios com base no valor
atualizado da causa, como quer fazer crer a executada.
Ou seja, a majoração dos honorários sucumbenciais em 15%
pelo C. STJ não substitui os percentuais de 10%, como equivocadamente entendeu a
exequente, nem os aumentou em 5% sobre o proveito econômico total obtido pelos
autores da ação principal. Por isso a advertência do C. STJ para que fosse respeitado
o limite estabelecido nos §§2o e 3o, do art. 85, do CPC, que é de 20%”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050692-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26906
5
(fls. 23/24).
Determinada
a
correção
no
cálculo
inicialmente
apresentado pela exequente e adequando-se à determinação do C. STJ,
chegou-se ao correto percentual de 20% sobre o valor econômico total
obtido, nos termos da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recuso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator